Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709152-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES, ISRAEL BATISTA DE MORAIS AGRAVADO: KELLY REIJANY ANDRADE LIMA, ANDERSON ANDRADE LIMA, HELLEN ANDRADE LIMA D E S P A C H O Na petição do Agravo de Instrumento, os agravantes reclamaram problemas com a visualização da petição inicial, bem como de outros documentos apresentados pelos agravados, prejudicando. Considerando-se as regras do Devido Processo Legal, bem como o exercício legítimo do Direito de Defesa, intime-se os agravantes para, no prazo de cinco dias, informarem se houve regularização da adversidade apontada. Desembargador Eustáquio de Castro Relator